Tribunal: STF
Processo: RHC 194878
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado:
    RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 
    1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 
    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.
    Em linhas gerais, a defesa do embargante argumenta "que os maus antecedentes devem ser apreciados na ocasião da prática do ato delituoso, caso contrário estaríamos abrindo precedente perigoso, pois deste modo poderia cogitar que a prática de fato, cujo o (sic) julgamento e trânsito em julgado ocorreu anteriormente ao fato antigo, servisse como aumento de pena para o fato antigo, uma vez que o mesmo ainda não foi julgado.". 
    Requer, portanto, "o recebimento e provimento dos presentes embargos para o fim de excluída do para afastar a valoração negativa concernente aos maus antecedentes, nos termos dos votos do ilustres Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, e com isso, ser extirpado do cálculo da pena o acréscimo de 1/6 (02 meses) pelo mau antecedente, e consequentemente, que ocorra a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou que a pena recalculada seja cumprida no regime aberto, como medida de inteira justiça.". 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 333, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado".
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: HC 128.999 AgR-EI-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88.247 AgR-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261 EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe de 13.4.2012; EI no RHC 86.998/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/06/2007.
    A propósito, o Plenário negou provimento ao agravo regimental (EmbDecl nos EmbDecl no AgRg nos EmbInfr no AgRg no RHC 168.163/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 26/03/2020), por serem manifestamente incabíveis embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental, conforme ementa do Voto condutor do acórdão: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam "manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental"(HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente